Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-53.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002454-53.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
ODONTOPREV S.A., são embargados PEDRO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002454-53.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 35.645 – HMO
2
Embargos de Declaração No 1002454-53.2019.8.26.0168/50000
Comarca:
DRACENA
Juíza:
ALINE TABUCHI DA SILVA
Embargante:
ODONTOPREV S.A.
Embargada:
PEDRO PEREIRA DA SILVA
VOTO No 35.645
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente do recurso, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado. Embargos rejeitados.
São
embargos
de
declaração
opostos
por
ODONTOPREV S.A. contra o V. Acórdão que julgou o recurso de apelação,
com o propósito de sanar vícios que aponta em suas razões recursais.
Alega, em resumo, que o aresto padece de erro
material em relação ao termo inicial de incidência de juros moratórios dos
danos morais. Sustenta que o termo inicial dos juros moratórios deve ser o
arbitramento da obrigação.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta a
fls. 01/06, pede o acolhimento de seus embargos.
É o relatório.
1. Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste o erro material invocado pelo embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002454-53.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 35.645 – HMO
3
acerca do termo inicial dos juros de mora.
O V. Acórdão embargado possui a seguinte ementa:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E
INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos efetuados na conta corrente
do autor junto ao Banco Bradesco a título de suposta contratação de
plano odontológico ODONTOPREV. Reconhecimento por sentença da
inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-se os
corréus à restituição em dobro dos valores descontados
indevidamente. Insurgência exclusiva do autor em que se pretende a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Dano moral. Configuração. Ofensa a bem juridicamente tutelado, de
caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em atenção à dupla
função da indenização, reparatória e preventiva. Valor arbitrado em
R$ 5.000,00, conforme expressamente requerido pelo autor em sua
petição inicial. Recurso provido.
Consta expressamente do aresto que os juros de
mora incidem desde a data do primeiro desconto ilícito, por se tratar de
responsabilidade extracontratual. Confira-se (fl. 262):
“No caso concreto, considerados esses fatos, razoável fixar a verba
indenizatória em R$ 5.000,00, montante expressamente requerido pelo
autor em sua petição inicial (fls. 12), corrigidos a partir desta data,
porque fixados em valores contemporâneos, e com juros de mora
desde a data do primeiro desconto ilícito, por se tratar de
responsabilidade extracontratual.” (o destaque não consta do
original).
O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002454-53.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 35.645 – HMO
4
data do primeiro desconto ilícito. O caso não envolve relação contratual
entre o autor e as corrés Odontoprev S.A. e Banco Bradesco S.A. Foi
reconhecida e inexistência de relação jurídica entre as partes pela R.
Sentença apelada, neste ponto não impugnada por recurso de apelação.
Logo, trata-se de dano ocorrido sem relação contratual, a induzir
responsabilidade aquiliana.
Nesta condições, não devem os juros de mora ser
aplicados desde a citação, termo inicial próprio da responsabilidade
contratual, mas da data do evento danoso, no caso, a data do primeiro
desconto ilícito, por se tratar de ato ilícito extracontratual, conforme disposto
na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Aparentemente o que pretende o embargante, é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação de teses jurídicas apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se
que não se trata e nem se agita a questão de erro material evidente do
acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a
inversão do julgado.
Objetiva a embargante instaurar nova discussão
sobre controvérsias jurídicas já apreciadas pelo aresto, o que não se admite
(cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Evidente que se discorda a embargante da premissa
firmada, a questão é diversa, e deve ser dirimida em sede própria, pois não
há como utilizar os embargos de declaração recurso de integração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002454-53.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 35.645 – HMO
5
como recurso atípico de substituição.
Rejeito os embargos.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator